Tribunal: STF
Processo: ARE 1527226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 13 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO (21 DE AGOSTO DE 2023) QUE DEVE SER CONSIDERADA. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTO QUE NÃO TRAZ CARGA HORÁRIA, FUNÇÃO EXERCIDA E DIAS TRABALHADOS PARA SE AFERIR CORRETAMENTE O COMPROMETIMENTO DO AGRAVANTE E SEU SENSO DE RESPONSABILIDADE, TENDO O JUÍZO SINGULAR CONDICIONADO A APRECIAÇÃO DO PLEITO À ENTREGA DA REQUISIÇÃO FEITA À POLÍCIA CIVIL. DETRAÇÃO DA PENA E TRANSFERÊNCIA DE COMARCA. NÃO CONHECIMENTO. AMBOS PEDIDOS NÃO AVALIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTANDO PENDENTES DE APRECIAÇÃO, O QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO ORIGINÁRIO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. “Ademais, esta Corte entende que a unificação de penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.” (...) (AgRg no HC n. 870.029/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).



    2. De mesma sorte, como bem anotado na decisão combatida, ainda que o condenado que cumpra pena em regime fechado ou semiaberto possa remir sua reprimenda, por trabalho ou estudo, fato é que o documento acostado por si só não comprova a efetiva ressocialização do reeducando, visto que não traz a carga horária, função exercida e dias trabalhados, impedindo a exata aferição do seu nível de comprometimento e senso de responsabilidade necessário para tanto, deixando de cumprir com os requisitos legais. Não obstante, além de o período laborado ser de 17 de março de 1998 à 13 de abril de 1999, ou seja, anterior ao início da execução penal (21 de agosto de 2023), não sendo cabível, em tese, tem-se que o juízo singular determinou fosse oficiada a Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT para informar se há registros dos serviços prestados, estando pendente de apreciação condicionada à requisição, não havendo decisão final, falecendo o interesse recursal, motivo pelo qual deixo de conhecer.



    3. Em outro vértice, o pedido de detração não foi analisado na decisão combatida, o que se traduziria em indevida supressão de instância. Ainda, nota-se que a defesa aviou no executivo de pena novo pedido idêntico no dia 18 de março de 2024, pendente de manifestação pelo Ministério Público e de deliberação por aquela autoridade judiciária, razão porque dele não conheço.



    4. Por fim, no mesmo eixo de entendimento se tem que o juízo singular ordenou expedição de ofício à autoridade judiciária competente de Nova Gama/GO para solicitar informações sobre anuência quanto ao pedido de cumprimento de pena do acusado na referida comarca. Todavia, não se tem notícias nos autos do executivo da efetivação da diligência e nem posterior decisão judicial determinando a transferência, razão pela qual este pleito não deve ser conhecido, sob pena de análise per saltum.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, II e XLVI; e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente